Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. FALHA DE CADASTRO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. QUANTUM.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende da prova de mudança da capacidade econômico-financeira do beneficiário, ônus do qual não se desincumbiu o impugnante.
2. Lucros cessantes presumíveis, hipotéticos, não ensejam indenização.
3. A falha de cadastro que inviabiliza, por longos dias, a entrega de produtos do empreendedor ocasionou dano moral, porquanto violados direitos da personalidade.
4. Quantum compensatório de R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.